Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724452-74.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIELA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Na forma do art. 112 do Código de Processo Civil, ciente da renúncia do patrono, deve o mandante nomear eventual sucessor. A norma de regência não prevê a hipótese de intimação da Defensoria Pública para cumprir tal mister, mesmo porque o advogado renunciante tem o dever legal de atuar durante os dez dias subsequentes à renúncia, desde que necessário para lhe evitar prejuízo (§1o). Indefiro, portanto, o pedido. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal e, sem outros requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e dê-se baixa na distribuição. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)